Tribunal: TJPA
Processo: 0010905-05.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010905-05.2002.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROCESSO N.º 0010905-05.2002.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AAGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MIGUEL GUSTAVO BRASIL CUNHA

AGRAVADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AGUINO

ADVOGADO:
RUI GUILHERME CARVALHO DE AGUINO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve em parte sentença de ação movida por Rui Guilherme Carvalho de Aquino. A ação questionava a cobrança da Taxa de Limpeza Pública e Urbanização relativa aos exercícios de 2001 e 2002. A decisão recorrida considerou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Limpeza Pública, proferida em controle concentrado pelo TJ/PA, a partir de 15/09/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a Taxa de Urbanização é constitucional, considerando a natureza dos serviços prestados e sua divisibilidade;
(ii) Determinar se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, declarada inconstitucional pelo TJ/PA com modulação dos efeitos, pode ser mantida para exercícios anteriores a 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de Urbanização é inconstitucional por sua natureza indivisível, uma vez que os serviços de
serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas,
beneficiam a coletividade (uti universi), não sendo possível individualizar o contribuinte para fins de cobrança.

A cobrança da Taxa de Limpeza Pública também é inconstitucional, conforme já decidido pelo TJ/PA em Ação Direta de Inconstitucionalidade, por violar o art. 145, II, da CF/88, que exige a divisibilidade e especificidade dos serviços públicos para a imposição de taxas.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, fixada para 15/09/2006, preserva a validade das cobranças feitas anteriormente a essa data, como no caso dos exercícios de 2001 e 2002.

A alegação do Município de que a Taxa de Urbanização poderia ser mantida com base no exercício do poder de polícia não é acolhida, uma vez que, na

verdade, decorre da prestação de serviços de
arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas, que
beneficiam a coletividade
(uti universi
), conforme defendido na contestação;

O princípio da reserva de plenário não é violado, pois a inconstitucionalidade de taxas, com essas características, já foi consolidada pelo STF e pelo TJ/PA, dispensando nova manifestação plenária sobre o tema.

Quanto aos honorários de sucumbência, houve sucumbência recíproca, cabendo a condenação recíproca em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor em que foram sucumbentes, em conformidade com o vigente art. 21 do CPC/73 à época da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Limpeza Pública e a Taxa de Urbanização são inconstitucionais, por tratarem de serviços indivisíveis e inespecíficos, que não podem ser custeados por taxas.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Limpeza Pública preserva as cobranças feitas até 15/09/2006.

A sucumbência recíproca deve ser aplicada, com cada parte suportando 10% sobre o valor da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II e § 2º; CTN, art. 77; Lei Municipal nº 7.677/1993; CPC/73, art. 21.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 206.777, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 19/02/2003; STF, Súmula Vinculante nº 19; TJ/PA, ADI nº 200030006399, Acórdão nº 63.315, Plenário, j. 06/09/2006.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática proferida em APELAÇÃO CÍVEL que manteve em parte sentença proferida em ação ajuizada por RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO, que reformou em parte a sentença, nos seguintes termos:
“para reformar em parte a sentença recorrida, para alterar a sentença apenas em relação a taxa de limpeza pública, para manter a exação no caso em espécie, face a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – Processo n.º 200030006399 - apreciada pelo Pleno do TJE/PA, que consignou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7.º da Lei n.º 7.561, a partir da publicação do acórdão n.º 63.315 em 15/09/2006), face se tratar de exação dos exercícios de 2001 e 2002, mantendo a sentença em seu demais termos, consoante os fundamentos expostos.”

O agravo interno tem o objetivo de reformar decisão no capitulo que manteve a invalidação da exação relativa a Taxa de Urbanização, sob os seguintes fundamentos:

Alega a que a Taxa de Urbanização é válida conforme a legislação municipal sobre a matéria e que está em conformidade com os princípios constitucionais.

Diz que a Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei nº 7.677/1993, cujo fato gerador é o custo das atividades exercidas pelo Poder Público, tanto no exercício do poder de polícia, quanto na prestação de serviços urbanos, em conformidade com o art. 145, II, da Constituição Federal.

Assevera que a decisão judicial não declarou a inconstitucionalidade da lei que institui a taxa, tampouco seguiu o procedimento previsto no art. 97 da CF, que exige o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade, ensejando afronta a Súmula Vinculante nº 10, que proíbe órgãos fracionários de tribunais de afastarem a incidência de leis sem declará-las inconstitucionais, como teria ocorrido no caso em questão.

Para reforçar sua alegação, o Município cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à validade de taxas que seriam similares, como a Taxa de Licença para Localização de Estabelecimentos, onde foi considerado que a mera existência de um órgão administrativo com competência para fiscalizar já justifica a cobrança.

Além disso, destaca que o exercício do poder de polícia pelo município legitima a cobrança da taxa de urbanização, mesmo que o serviço prestado seja potencial e não efetivamente utilizado por todos os contribuintes.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da Taxa de Urbanização, com a consequente cobrança do tributo e o ajuste dos ônus de sucumbência, considerando que a parte recorrida deve arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios relacionados à decisão favorável à cobrança da Taxa de limpeza pública.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

19170864 - Pág. 01/10.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

O cerne da discussão cinge-se à constitucionalidade da cobrança no exercício 2001 e 2002 da taxa urbanização.

A Taxa de Urbanização foi instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93) e teve sua cobrança regulamentada pela Lei n.º 7677/93.

Lei Municipal nº 7.677/93

Art. 1º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º
A

Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Ocorre que, sendo da espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do
poder de polícia
, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis
, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Por expressa vedação do §2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

No mesmo sentido encontra-se regulamentada no art. 77 e ss. do Código Tributário Nacional e o art. 217, II e §2º da Constituição do Estado do Pará.

Assim, caberá a instituição de taxas para remuneração de serviços públicos de
natureza específica ou
uti singuli
, dotados de divisibilidade e alcance individual. Não podendo serem custeados por taxas, os serviços púbicos de
natureza
uti universi
, prestados à toda a coletividade e, portanto, não mensuráveis, indivisíveis e insuscetíveis de aferição individual, como ocorrido na espécie, em relação ao exercício do poder de polícia e serviços indivisíveis, pois, conforme já mencionado na decisão recorrida,
os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (
uti universi
), consoante a jurisprudência do STF. A título de exemplo:

SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(RE 256588 ED-EDv, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2003, DJ 03-10-2003 PP-00010 EMENT VOL-02126-02 PP-00356)

No mesmo sentido, são os julgados desta egrégia Corte Estadual sobre a matéria:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROGRESSIVIDADE DO IPTU À PERÍODO ANTERIOR A EC Nº. 29/00. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADA JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.OCORRENTE APENAS NO CASO DE PAGAMENTO EFETIVO DE IPTU QUESTIONADO.

1. Até a data de 13.09.2000, período a partir do qual a Emenda Constitucional nº. 29 passou a viger, estava o legislador municipal impedido pela Constituição Federal de instituir IPTU com alíquotas diferenciadas tendo como base o valor venal dos imóveis urbanos, baseadas na progressividade fiscal.

2. Segundo entendimento do Col. STF, é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana.

3. De outra forma, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que taxa de iluminação pública é inconstitucional, na forma como foi instituído pela parte apelante, uma vez que seu fato gerador tem caráter inespecífico e indivisível. Inteligência da Súmula vinculante 41 daquele sodalício.

4. No tocante a repetição de indébito determinado pela Magistrada de origem, observo que está condicionado à comprovação, por parte da apelada, de que houve o efetivo pagamento do IPTU referente ao exercício de 2000, não havendo razões para a alteração da sentença nesse ponto.

5. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.”

(Processo n.º
0019186-81.2002.8.14.0301
, Ac. n.º 179.369, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-17)

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU NO EXERCÍCIO 2001. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com a indenização das taxas de limpeza pública e urbanização pagas pelo contribuinte em 2001, baseada na inconstitucionalidade das leis municipais instituidoras dos tributos.

2. Sentença do juízo de piso apontando indevida identidade da base de cálculo das taxas e do IPTU, bem como que os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

3. Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Por expressa vedação do §2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

5. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.”

(processo n.º
0030123-07.2002.8.14.0301
, Ac. n.º 167.448, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-11)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ? ART. 150, VI, ALÍNEA C CF/88. NÃO ABRANGE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRESUNÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS (LEI 7.192/1981, LEI N.º 7.561/1991 E LEI N.º 7.677/1993) À ÉPOCA DA COBRANÇA/PAGAMENTO DAS TAXAS (FEVEREIRO/2006). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJ/PA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA COM EFEITOS APENAS A PARTIR DE 15/9/2006. SUMULA VINCULANTE Nº 19 DO STF. INAPLICABILIDADE. EFEITO NÃO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal não abrange o pagamento de taxas e contribuições, mas somente de impostos.

2- De acordo com o princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, a cobrança/pagamento espontâneo das taxas de limpeza pública e urbanização pela autora em fevereiro/2006 era legítimo e devido, haja vista que as leis municipais de Belém disciplinadoras da cobrança da taxa de limpeza pública (Lei 7.192/1981 e Lei n.º 7.561/1991) e taxa de urbanização (Lei nº 7.677/93) presumiam-se constitucionais à época de sua realização (fevereiro/2006), sendo tal presunção somente foi afastada quanto a taxa de

limpeza pública com a declaração, em abstrato, de sua inconstitucionalidade pelo Acórdão nº 63.315/TJPA com efeitos a partir de 15/9/2006.

3- Impossível a aplicação do entendimento da Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal, publicada somente no DOU de 10/11/2009, ao ato jurídico cobrança/pagamento das taxas de limpeza pública e urbanização perfeito e acabado em fevereiro/2006, tendo em vista a sumula vinculante não possuir efeito retroativo, conforme interpretação dos arts. 2º e 4º da Lei nº 11.417/2006.

Reexame conhecido e provido.”

(Processo n.º
0015325-70.2006.8.14.0301
, Ac. n.º 165.527, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-04)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR/AGRAVADO. RECONHECIMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA DO IPTU PROGRESSIVO ATÉ O ANO DE 2000. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA SOBRE A COBRANÇA DE TAxA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. JURISPRUDENCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No Recurso Extraordinário 576321 foi reconhecida repercussão geral, restando decidido que são constitucionais as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos de modo que a taxa de limpeza pública adotada pelas Leis Municipais nº.: 7.191/81 e 7.243/83, destoa do art. 145,

inciso II da CF/88, no que concerne a inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido a coletividade.

2 - Por outro lado, foi firmado o entendimento de que a cobrança de alíquotas progressivas de IPTU somente foi permitida após Emenda Constitucional nº.: 29/2000, sendo ilegal, portanto, a sua cobrança em datas anteriores a emenda, nos termos do entendimento Sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº.: 668.

3 - Destarte, compreendendo-se que os fundamentos da apelação oposta encontram-se dissonantes do entendimento jurisprudencial dominante do Supremo Tribunal Federal, esta relatora entendeu por bem julgar monocraticamente o recurso nos termos o art. 557 do Código de Processo Civil, inexistindo razões para o exercício do juízo de retratação.

4 ? Recurso Conhecido e Improvido.”

(Processo n.º
0055354-07.2000.8.14.0301, Ac. n.º
154.283, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-26, Publicado em 2015-12-03)

Nesta senda, é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização afronta ao art. 145, II da CF/88, no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Importa salientar que o mesmo ocorre em relação a taxa de limpeza pública de forma específica, mas, cabe aqui esclarecer, que em 2006 o plenário de TJE/PA, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da referida taxa em julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual, e modulou os efeitos da decisão, a partir da publicação da decisão da ADI, que ocorreu em 15/09/2006, nos seguintes termos:

Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal em face da Constituição Estadual. Artigo 7° da lei n° 7.561, de 30 de dezembro de 1991. Taxa de Limpeza pública (TLP): 1 - serviço público “uti universi”, inespecífico e indivisível. 2 - Fator da base de cálculo igualmente componente do IPTU. Tributo ilegal e inconstitucional. 1 – Taxa de Limpeza pública, como disciplinado no Município de Belém, trata-se de serviço público de caráter geral, inespecífico e indivisível, insuscetível, portanto, de ser referido a determinado contribuinte, o que afronta os artigos 145, II, da Constituição Federal, e 217, II e § 2°, da Constituição do Estado do Pará, bem como o art. 79, II e III do CTN. 2 - Por outro lado, a base de cálculo da TLP é o mesmo do imposto predial e territorial urbano(IPTU), violado a norma do § 2°, do art. 145 da constituição federal e art. 217, § 2° da constituição do Estado do Pará, bem como o art. 77 do código tributário nacional, ao tomarem para base de cálculo elemento que o STF tem por fator componente da base de cálculo do IPTU, qual seja, a área de imóvel e a extensão deste no seu limite com o logradouro público. 3
- O efeito da presente declaração de inconstitucionalidade ocorrerá a partir da publicação da presente decisão no diário de justiça.
(2006.01333261-77, 63.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2006-09-06, Publicado em 2006-09-15)

Daí porque, face a modulação de efeitos, a partir da publicação da decisão na ação de declaração de inconstitucionalidade, proferida em controle concentrado, não resta dúvida que a exação dos exercícios de 2001 e 2002, anterior a declaração de inconstitucionalidade, teve seus efeitos preservados.

Outrossim, também deve ser observado que o Município de Belém editou em 2007 a Lei nº 8.623, modificando a taxa de limpeza pública para taxa de resíduos sólidos, e em 2009, o STF publicou a Súmula Vinculante nº 19 consolidando a jurisprudência aplicável a referida Taxa julgando a mesma constitucional, quando cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal (STF, Súmula Vinculante 19),
in verbis:

“Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros).
Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos
.”

Além do que, em nada beneficia o agravante a alegação de que se trata de taxa paga pelo exercício do poder de polícia, pois nada esclareceu sobre a matéria ou possíveis alterações legislativas ocorridas na contestação apresentada.

Ao contrário, consignou que a cobrança decorreria do exercício do poder de polícia, pois defendeu a constitucionalidade da
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, na
prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas, o que demonstra a indivisibilidade e a generalidade da prestação dos serviços objeto da exação.

Assim, nos exercícios da exação impugnada dos anos de 2001 e 2002, aplicam-se os precedentes jurisprudenciais
retro
transcritos, pois as matérias alegadas na inicial e na defesa e consoante a legislação vigente à época da exação.

Por final, desnecessária a aplicação do princípio da reserva de plenário a espécie em decorrência da existência de precedentes qualificados sobre a matéria do STF e do TJE/PA, consoante os julgados já mencionados, ensejando a aplicação da tese firmada no julgamento do ARE 914.045/RG, Tema n.º 856, do STF,
ex vi
art. 949, §1.º, do CPC.

Em relação a insurgência recursal em desfavor do capítulo da decisão que manteve os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) em favor do agravado, entendo que em parte assiste razão ao agravante, pois a sentença foi reformada em relação a inconstitucionalidade da exação da limpeza pública dos exercícios de 2001 e 2002, por conseguinte, considerando que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/73, em 27.11.2009, entendo caracterizada a existência de sucumbência reciproca, na forma estabelecida no art. 21 do CPC/73, eis que o agravado também deve sofrer a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre a sucumbente sofrida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão recorrida apenas em relação aos horários de sucumbência, fixando que os honorários de sucumbência serão reciprocamente distribuídos, no percentual de 10% sobre a sucumbência sofrida por cada parte, na forma do art. 21 do CPC/73, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/12/2024